Tribunal: STF
Processo: ARE 1268659
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TIPICIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DOLO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DA ADPF 496/DF. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ACÓRDÃO PENAL CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PLENÁRIO. ADCs 43, 44 E 54. AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. PRESENÇA DE DOLO ESPECÍFICO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE STJ. CUMPRIMENTO IMEDIATO DA PENA APÓS ESGOTADA ESTA INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
    1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu em desfavor da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas penas do art. 331 do CP (desacato), aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de nove meses e vinte nove dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. Alega, em suas razões recursais, a inconvencionalidade do crime de desacato. Aduz que não restou comprovado o dolo especifico de desprestigiar a função exercida pelo servidor público e a insuficiência de provas para condenação. Pleiteia, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, para excluir os maus antecedentes da valoração das circunstâncias judiciais negativas e a modificação do regime inicial para o aberto. Sem apresentação de contrarrazões. Parecer do Ministério Público opinando pelo não provimento do recurso.
    2. Inicialmente, não há que se falar em inconvencionalidade do crime de desacato (art. 331, caput, do CP) por ser incompatível e supostamente violar a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, uma vez que palavras desrespeitosas e agressivas, proferidas em manifesto desprestígio para com funcionário público no exercício de suas funções, extrapolam o direito de liberdade de expressão garantido pelo art. 5º, IX, da Constituição Federal. Trata-se de verdadeira violação ao respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas que também é assegurado pelo mesmo Pacto de São José da Costa Rica (art. 13, § 2º, alínea a).
    3. O direito à liberdade de expressão ou manifestação não é absoluto, tampouco traduz franquia constitucional que autorize o exercício abusivo desse direito fundamental. O respeito à imagem, honra e a dignidade alheia é também protegido pela Carta Magna. Nesse diapasão, a proteção desses direitos envolve inclusive aqueles investidos no exercício de função pública, em que pese a agressão moral atinja diretamente a própria Administração Pública e, só por via reflexa, a pessoa do servidor.
    4. Não obstante a decisão, afastando a criminalização do desacato, proferida pelo Colendo STJ no REsp 1.640.084/SP, cujo Relator foi o Ministro Ribeiro Dantas, sobressai que tal decisão isolada não traduz a pacificação da questão naquela corte e somente vincula às partes envolvidas no referido Recurso Especial, mormente considerando que a 3ª Seção do STJ, encarregada de uniformizar a jurisprudência das 5ª e 6ª Turmas, proferiu recente decisão no sentido de que desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela continua a ser crime, conforme previsto no art. 331 do Código Penal (HC 379.269/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 30/06/2017). 
    5. A materialidade e a autoria do fato imputado ao recorrente se encontram demonstradas por meio da ocorrência policial e das provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, consistente no depoimento das testemunhas Antonio Rosa e Danilo da Silva Gama, que confirmaram que acusado utilizou palavras de baixo calão, dirigindo-se a todos os policiais da guarnição, utilizando expressões como ‘filhos da puta’ e outros xingamentos.
    6. O pronunciamento de insultos e palavras de baixo calão contra os policiais durante abordagem atinge o prestígio do servidor e da Administração Pública, o que demonstra a presença de dolo específico do recorrente de menosprezo pelo poder estatal.
    7. Quanto à dosimetria da pena, compulsando os atos, verifica-se que o réu, na data do fato, possuía apenas uma condenação com trânsito em julgado (fl. 87). A outra condenação, de fl. 88, foi utilizada pelo magistrado para majorar a pena-base como maus antecedentes. Segundo jurisprudência do STJ, a condenação por crime anterior, cujo trânsito em julgado ocorreu após a nova prática delitiva, embora não caracterize a reincidência, constitui maus antecedentes. (STJ - HC: 261977 SP 2012/0269820-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 17/12/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2014). Dessa forma, tendo a última condenação ocorrido antes da prolação de sentença condenatória nos presentes autos, não há óbices para que seja valorada pelo juiz como maus antecedentes.
    8. Apelação CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5º, da Lei 9.099/95.
    9. Determino o imediato cumprimento da(s) pena(s) aplicada(s), uma vez esgotados os recursos nesta instância recursal. Expeça-se a Carta de Guia ao respectivo Juízo da Execução Penal (VEP, VEPERA ou VEPEMA), para que dê início imediato à execução da pena determinada nos autos do processo em epígrafe, consoante o preceituado pelo Excelso STF, no julgamento do Habeas Corpus nº 126.292 (Caso: Mário Rodrigues Dantas versus Ministério Público do Estado de São Paulo), cujo posicionamento jurisprudencial foi ratificado no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nºs. 43 (Requerente: Partido Ecológico Nacional - PEN) e 44 (Requerente: Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil); e, mais recentemente, pela decisão monocrática da lavra do Excelentíssimo Sr. Ministro Edson Fachin no Recurso Extraordinário nº 1.161.547 (Caso: Ministério Público Federal versus Alexandro Menon).” (Doc. 8, p. 1-3)
    Não foram opostos embargos de declaração. 
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, caput e parágrafo único, 5º, IV e XXXIX, e 220 da Constituição Federal. (Doc. 10, p. 1-12)
    Requer ainda a suspensão do presente feito até o julgamento da ADPF 496/DF, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que a matéria apresenta índole infraconstitucional. (Doc. 14, p. 1-4)
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo merece prosperar parcialmente.
    Ab initio, no que diz respeito à alegação de ofensa ao princípio da legalidade (artigo 5º, XXXIX), verifico que o acórdão recorrido tão somente interpretou o que dispõe o Código Penal em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. 
    Assevere-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF). 
    Com efeito, a matéria relativa à tipicidade do crime de desacato, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RE 986.404, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/8/2016, ARE 995.186, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/10/2016, ARE 1.012.764, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/12/2016, ARE 982.640, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 24/3/2017, RE 1.001.063, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/5/2017, RE 1.057.969, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 7/8/2017, RE 1.058.430, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/8/2017, RE 1.081.544, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/10/2017.
    Impende consignar ainda que a resolução da controvérsia atinente ao elemento subjetivo do crime, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confira-se:
    “SEQUESTRO: ELEMENTO SUBJETIVO - SE O ACÓRDÃO RECORRIDO NEGOU, NO CASO, A OCORRÊNCIA NÃO SÓ DE DOLO ESPECÍFICO, MAS TAMBÉM DE DOLO GENÉRICO, COM RELAÇÃO AO CRIME DE SEQUESTRO, PARA CHEGAR-SE A CONCLUSÃO OPOSTA MISTER SERIA O REEXAME DA PROVA, O QUE NÃO E ADMISSÍVEL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 279) - O MESMO OCORRE COM RELAÇÃO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CUJA OCORRÊNCIA FOI TAMBÉM NEGADA COM BASE EM PREMISSA DE FATO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.” (RE 117.807/PR, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de 17/3/1989, grifei)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO E ALEGADO ERRO DE PROIBIÇÃO. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 743.123-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 30/9/2013) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 
    Alegações de dificuldade financeira enfrentada pela empresa a caracterizar inexigibilidade de conduta diversa e ausência de demonstração de dolo específico. 
    Para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos e as provas da causa, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Constitui hipótese de ofensa indireta ao texto constitucional a alegação de ofensa do art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal, por se tratar de matéria cuja suposta violação demandaria o exame prévio da legislação infraconstitucional. 
    Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 680.504-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 26/3/2010, grifei) 
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Apelo defensivo desprovido para manter a sentença condenatória da recorrente pela prática do delito previsto no artigo 331 do Código Penal. A necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório impede o acolhimento do recurso extraordinário, uma vez que incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE. 3. A tese de que o delito de desacato não foi recepcionado pela legislação brasileira, tem em vista a incompatibilidade do tipo com o artigo 13 da CADH, não pode ser acolhida por esta via recursal, pois eventuais ofensas ocorreriam de forma reflexa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”  (ARE 1.005.564-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 6/3/2018, grifei) 
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Ainda que superados todos esses óbices, melhor sorte não assistiria à parte agravante quanto ao ponto. Com efeito, a Segunda Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus 141.949, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/4/2018, consignou a compatibilidade do crime de desacato com o ordenamento jurídico brasileiro. Confira-se: 
    “Habeas corpus. 2. Crime de desacato a militar (art. 299 do Código Penal Militar). 3. Controle de constitucionalidade (arts. 1º; 5º, incisos IV, V e IX, e 220 da Constituição Federal) e de convencionalidade (art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). 4. Alegada ofensa à liberdade de expressão e do pensamento que se rejeita. 5. Criminalização do desacato que se mostra compatível com o Estado Democrático de Direito. 6. Ordem denegada”. (Grifei) 
    Impende consignar que não há qualquer decisão nos autos da ADPF 496/DF determinando a suspensão de ações de conteúdo equivalente. Insta destacar, ademais, que esta Corte fixou entendimento no sentido de que, em razão da presunção de constitucionalidade das leis, a ausência de julgamento de mérito em sede de controle abstrato não impede o julgamento do recurso extraordinário pelo relator. Nesse sentido, RE 1.039.886-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 25/10/2017, ARE 949.005-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/9/2016, e ainda: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – CRIME DE DESACATO (CP, ART. 331) – COMPATIBILIDADE COM O ART. 13 DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CADH) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – PRECEDENTES – SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ JULGAMENTO DA ADPF 496/DF – DESNECESSIDADE – POSSIBILIDADE DE O RELATOR JULGAR RECURSO CUJA CONTROVÉRSIA NELE SUSCITADA É OBJETO DE PACÍFICO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NESTA SUPREMA CORTE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 1.127.673-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 28/8/2018, grifei)
    Noutro giro, quanto ao imediato cumprimento da pena, ressalvado posicionamento individual em sentido diverso, verifico que o acórdão recorrido diverge da nova orientação firmada pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, proferido na data de 7/11/2019. 
    Ex positis, provejo parcialmente o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, § 2º, do RISTF, para determinar que o Tribunal a quo, observando o julgamento das ADCs 43, 44 e 54, aguarde o trânsito em julgado para o início de cumprimento da pena.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de junho de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente